Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA. CITAÇÃO PESSOAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
I – Consoante dispõe o art. 256, inc. II, do CPC, a citação por edital será realizada quando ignorado ou incerto o lugar em que se encontrar o réu.
II – Na demanda em exame, foram empreendidas diversas diligências para localização do réu, notadamente pesquisas nos sistemas Infoseg, Renajud e Siel, art. 256, §3o, do CPC. Rejeitada a alegação de nulidade da citação por edital.
III – Apelação desprovida.